Tribunal: TJSP
Processo: 1002914-42.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INTERDIÇÃO – LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO QUE DETERMINA QUE A CAPACIDADE CIVIL É A REGRA - A INTERDIÇÃO REPRESENTA UMA MEDIDA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INCAPACIDADE CIVIL DA RÉ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL - NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR DEFINITIVO – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.